Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela devedora, em face da decisão de Juizado Especial Cível que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer, consistente na revisão das faturas até setembro de 2022, e aplicar a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais).
3. Na origem, a devedora/recorrente foi intimada para o cumprimento de sentença (ID 43225656), deixando de comprovar suas obrigações ou justificar a impossibilidade de cumprimento.
4. Em suas razões de recurso a devedora/recorrente alega a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em descompasso com a Súmula 410, do STJ. Pugna pelo afastamento da penalidade e concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. Em contrarrazões, o credor/recorrido requer a manutenção da decisão que reconheceu o descumprimento da obrigação e aplicou a multa.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95), hipótese não configurada.
7. Intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, a comunicação eletrônica dos atos processuais é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Com efeito, conforme consignado no sistema PJe, a recorrente foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, por meio de expedição eletrônica, e registrou ciência em 27/03/2023 e 10/04/2023, em consonância com a Súmula 410 do STJ. Nesse sentido: Acórdão 1631966, 07240363020228070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No caso, a devedora/recorrente não logrou êxito na demonstração da impossibilidade de cumprimento da obrigação. O prazo para o cumprimento voluntário da sentença se esgotou em 03/05/2023 (ID 153679506), e em 26/05/2023 a devedora se manifestou nos autos, demonstrando o pagamento das verbas de sucumbência (ID 160041660).
9. No tocante à multa cominatória, a fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, podendo o seu valor ser majorado ou reduzido, quando verificado que a medida se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, §1.o, I, do CPC).
10. Outrossim, para a fixação das astreintes, o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.657.149/SP, julgado em 22/06/2020, Relator Ministro Luis Felipe Salomão), adotou os seguintes parâmetros: 1) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 2) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 3) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 4) possibilidade de adoção de outros meios pelo juízo e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).
11. Destarte, não demonstrada justa causa para o descumprimento da obrigação, a multa deve ser mantida, porquanto em consonância com os parâmetros legais.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
13. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade.